Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-62.2021.8.11.0034
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000207-62.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAIR LEANDRO BORGES - CPF: 869.564.421-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – FUNDAMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PROMOVENTE BUSCA OBSTAR O VALOR DA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISCUTINDO INSCRIÇÕES DISTINTAS – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Tendo o promovente ajuizado ações para discutir inscrições distintas, não
prevalece o argumento constante na sentença de que o promovente ajuizou 03 (três) ações buscando obstar a incidência do teto do valor da alçada dos juizados especiais de 40 (quarenta) salários mínimos.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de que o autor ajuizou três ações autônomas contra a mesma empresa promovida no intuito de obstar a incidência do teto do valor da alçada dos juizados especiais de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, desnecessárias outras considerações,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VI, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que as ações ajuizadas tratam de contratos e inscrições distintas, possuindo todas as condições para tramitação de modo que a sentença deve ser anulada.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito, designando nova data para a realização de audiência de conciliação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito seja anulada, sustentando que as ações ajuizadas tratam de negativações distintas, referentes a contratos divergentes.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à parte Recorrente, posto que, de fato, os autos 1000207-62.2021.8.11.0034, 1000209-32.2021.8.11.0034 e 1000208-47.2021.8.11.0034 tratam de negativações distintas, quais sejam: R$ 274,60 inscrita em 08.03.2020 (contrato n. 869564421000091FI), R$ 804,91 inscrita em 13.03.2020 (contrato n. 869564421000091CT) e R$ 154,88 inscrita em 28.03.2020 (contrato n. 869564421000091EC).

Portanto, não prevalece o argumento constante na sentença de que o promovente ajuizou 03 (três) ações buscando obstar a incidência do teto do valor da alçada dos juizados especiais de 40 (quarenta) salários mínimos, tendo agido no exercício regular do direito ao ajuizar ações para discutir negativações distintas, ainda que contra a mesma parte promovida.

Assim, a sentença deve ser anulada, sendo inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021